Tribunal: CARF
Processo: 16682.720840/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.720840/2018-38
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.469 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para sobrestá-lo até o trânsito em julgado do RE 566.622
nesta 4a Câmara da 3a Seção. A Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula acompanhou a
relatora pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720840/2018-38
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-46.723 (e-fls.
400-432), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Salvador/BA que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade, acatou
parcialmente a preliminar de decadência e, no mérito, considerou improcedente a impugnação e
manteve parcialmente o crédito tributário lançado de ofício.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência e não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal
sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e
não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
ARBITRAMENTO DE RECEITAS.
Inexistindo a possibilidade de a fiscalização constatar o movimento real do faturamento
a partir do exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
será apurada, por aferição indireta, a receita efetiva auferida, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS.
Para ter direito ao benefício fiscal, a entidade deve comprovar que atende aos diversos
requisitos legais estabelecidos, não bastando possuir apenas o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
A partir do trânsito em julgado da decisão proferida em ação judicial, o prazo
decadencial resta suspenso, somente retomando seu curso, pelo prazo restante, com a
decisão de procedência de ação rescisória que desconstitui o acórdão desfavorável à
Fazenda Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Inexistindo condição suspensiva de exigibilidade do crédito, o lançamento de ofício é
efetuado com acréscimo de multa de ofício e juros moratórios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins relativa aos períodos de apuração de 01/01/2004 a
31/12/2013, por ter sido apurada insuficiência de declaração/recolhimento de tributos.
2. Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 31 a 43), a autoridade fiscal descreve
os procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram origem aos
lançamentos efetuados de Cofins, relatando que:
I. Como já registrado, o ofício n.o 33/2013, encaminhado pela Procuradoria da
Fazenda Nacional- PGFN, esclareceu que a ação rescisória n.o 2007.02.01.009978-7
foi julgada procedente por unanimidade pelo TRF 2a Região. A dita ação foi ajuizada
em face de Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, com base no artigo
485 do CPC, objetivando rescindir acórdão transitado em julgado no processo no
9600193711 (Apelação em Mandado de Segurança no 199.02.01.048257-2), de forma a
afastar a imunidade da COFINS reconhecida na citada instituição de educação.
II. Em sua resposta a empresa informou que o período compreendido entre 01/2004 a
11/2011 já estava abarcado pela decadência e, portanto, inexistia a obrigação da
entidade manter à disposição da RFB a escrituração contábil (anexo I).
III. No tocante a documentação referente ao ano-base de 2012, a contribuinte
inicialmente informou que a entregaria, contudo não o fez até o momento.
IV. As fiscalizações realizadas no período são referentes as contribuições
previdenciárias e o lançamento da COFINS no período foi sobre receitas não
relacionadas com as finalidades essenciais da instituição, não amparadas pela isenção.
V. Compulsando os sistemas da RFB, verifica-se que não há débitos confessados nem
recolhimentos relativos à Cofins do período de 2004 a 2013.
VI. Com o intuito de constituir tais importâncias, observando o que foi decidido pelo
judiciário com o apoio do entendimento da procuradoria exarado no Parecer
PGFN/CRJ/n.° 2740/2008 (anexo II), a Fiscalização intimou a empresa a fornecer a
escrituração do período e as apurações mensais da Cofins.
VII. A contribuinte não informou em suas declarações receitas que pudessem servir de
base para o arbitramento, salvo 2013 que foi apurada com base na contabilidade
apresentada. Assim, a massa salarial foi adotada como base para aferição indireta da
receita, pois sendo o sujeito passivo uma entidade prestadora de serviços, o dado mais
representativo para aferição indireta da receita é justamente a sua massa salarial. A
soma dos valores devidos em cada mês a empregados é comprovada nas Folhas de
Pagamentos mensais, nas GFIP, todos com dados compatíveis e condizentes com os
serviços prestados.
VIII. Considerando a falta de apresentação da contabilidade e todo o exposto, a receita
foi aferida indiretamente calculando-se 40% da massa salarial, critério previsto na IN
RFB 971/09, artigo 336, e no CTN, artigo 148.
IX. Por consequência, por intermédio de procedimento estabelecido na legislação, a
fiscalização arbitrou a receita dos serviços prestados pelo contribuinte, com base no
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

art. 8o da Lei n.o 8.846, de 1996, que autoriza a Fazenda a utilizar outros métodos de
determinação da receita, quando resta frustrada a apuração da receita contabilizada,
que é o caso do presente lançamento.
X. Desta feita, tendo em vista o resultado da ação judicial e o arbitramento das
receitas, a ação fiscal realizada junto ao sujeito passivo resultou no lançamento de
ofício da Cofins.
3. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 168 a 199),
em síntese, que:
Nulidade
Do Lançamento Calcado tão somente em Ação Rescisória com Objeto Distinto
do Lançamento – Ação Rescindenda tem por Objeto (Pedido) exclusivamente de
Período que não é Abrangido pelo Lançamento
a. Portanto, ocorreu a utilização de fundamento fático e jurídico totalmente inexistente,
uma vez que a fiscalização pretendeu dar à ação rescisória n° 2007.02.01.009978-7
efeitos prospectivos que ela não possui, posto que os seus efeitos restringem-se ao
período entre abril de 1992 e junho de 1996, jamais alcançando o período
compreendido entre 01/2004 e 12/2013, o que implica na nulidade do lançamento, por
vício material, conforme entendimento sedimentado no âmbito do CARF.
b. Conforme demonstrado, mesmo que a ação rescisória viesse a transitar em julgado,
jamais haveria os efeitos prospectivos pretendidos pela autoridade fiscal, em virtude da
delimitação do objeto da lide definida na inicial do mandado de segurança n°
96.0019371-1.
c. Pelo exposto, pode-se concluir que mesmo que a ação rescisória n°
2007.02.01.009978-7 venha a transitar em julgado com a decisão proferida no seu
bojo, o que somente se admite por hipótese, em nada afetará o presente lançamento. A
uma, porque a decisão que rescindiu a decisão judicial transitado em julgado da
apelação em mandado de segurança 1999.02.01.048257-2, em novo julgamento decidiu
por manter a sentença que denegou a segurança. A duas, porque a sentença proferida
no âmbito do mandado de segurança n° 96.0019371-1, não apreciou o mérito do
pedido, que se refere ao período entre abril de 1992 e junho de 1996, e muito menos,
períodos posteriores como o do presente lançamento, que dizem respeito ao período
compreendido entre 01/2004 e 12/2013.
d. Destarte, mesmo com a procedência da ação rescisória, não há de se afastar a
imunidade da COFINS da impugnante, muito menos para o período a que se refere o
lançamento. Para que haja sujeição da Impugnante à exação do COFINS, deveria
haver, necessariamente, a averiguação do cumprimento dos requisitos para sua fruição
referente ao período do lançamento, o que não ocorreu. Assim sendo, nulo é o
lançamento, vez que o fisco se limitou a pautar-se em ação rescisória, não transitada
em julgado, sem fazer o exato cotejo da causa de seu objeto e, assim, constatar a
inexistência de liame entre a ação judicial e o lançamento.
Nulidade do Lançamento por Violação da Coisa Julgada
e. Entretanto, caso se considere que há relação entre o presente lançamento e a
referida ação rescisória, há de se levar em conta que, conforme relatado, o presente
auto de infração tem toda sua fundamentação alicerçada no acórdão proferido no bojo
da Ação Rescisória n° 2007.02.01.009978-7, NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
f. Destaque-se ainda, que a Ação Rescisória no 2007.02.01.009978-7 encontra-se,
atualmente e desde 11/09/2018, com os autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador
Federal Luiz Antonio Soares.
g. Saliente-se ainda, tampouco houve a concessão de tutela provisória ou de medida
cautelar que impedisse o cumprimento da decisão rescindenda.
h. Há de se concluir então, nos termos em que foi realizado, a completa nulidade do
lançamento, por expressa violação ao art. 969 do CPC.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

i. Observe-se que, ao contrário do que externou, indevidamente, a autoridade fiscal, o
CARF tem aplicado o RE 566.622 em seus julgados que envolvem a COFINS.
j. Portanto, a conclusão a que se deve chegar é no sentido de que para que o presente
lançamento fosse considerado válido, da forma como o lançamento foi realizado,
indispensável seria a existência de antecipação de tutela ou de medida de natureza
cautelar.
k. Destarte, há de se concluir que o presente lançamento é nulo, por violar a coisa
julgada, não estando sequer amparado em antecipação de tutela ou de medida de
natureza cautelar que impeça o cumprimento da ação rescindenda.
Nulidade do Lançamento: Não Foi Realizado para Prevenir a Decadência (Há
Ação Rescisória em Curso)
l. Ademais, tento em vista o fato de que não houve o desfecho da Ação Rescisória n°
2007.02.01.009978-7 e, por hipótese, mesmo que se admita a possibilidade da
lavratura do auto de infração antes do seu trânsito em julgado, o lançamento
SOMENTE poderia ser realizado para prevenir a decadência, o que torna o presente
lançamento nulo, vez que o fundamento utilizado foi a falta de pagamento/recolhimento.
m. Assim sendo, por mais esta razão, o presente lançamento é nulo. A uma, porque não
se encontra motivado acerca da sua realização para prevenir a decadência. A duas,
porque REALIZADO COM A INCLUSÃO DE MULTA DE OFÍCIO, o que comprova,
também, que não foi realizado para prevenir a decadência, que seria a única hipótese
legalmente admissível.
Nulidade do Lançamento: Inobservância do Procedimento para Suspensão da
Imunidade/Isenção
n. É cediço que no julgamento do RE no 566.622, apreciando o tema 32 de repercussão
geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Os requisitos para o gozo de
imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, concluindo pela
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91.
o. Portanto, atualmente, acerca da imunidade das contribuições sociais, prevista no §
7° do art. 195 da Constituição Federal, a Lei n° 12.101/09, que revogou o art. 55 da
Lei n° 8.212/91, dispõe que: o direito ao gozo da imunidade poderá ser exercido a
contar da data da publicação da concessão de sua certificação; constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos, a fiscalização da RFB lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento dos requisitos; e a suspensão da imunidade das contribuições sociais
somente ocorrerá durante o período em que constatar o descumprimento de requisito.
p. Há de se esclarecer, apesar de não contestado pela fiscalização, que a Impugnante à
época dos fatos geradores era - e é atualmente - detentora de certificação de entidade
beneficente de assistência social, referentes aos deferimentos dos pedidos de renovação
n°
44006.000049/2003-39
(validade
de
29/04/2003
a
28/04/2003),
n°
71010.000068/2006-11 (com validade de 29/04/2006 a 28/04/2010 -prorrogado pela
MP n° 446/2010) e n° 23000.013190/2011-91 (com validade de 29/04/2010 a
28/04/2013).
q. Ainda no que se refere a período abrangido pelo presente lançamento, a Impugnante
realizou o protocolo tempestivo do pedido de renovação n° 23000.010299/2012-58,
com renovação pretendida entre 29/04/2013 a 28/04/2016, o que garante a certificação
válida até a data da decisão do requerimento.
r. Portanto, indubitavelmente a Impugnante, por ser possuidora da certificação,
conforme previsto no art. 31 da Lei n° 12.101/09, é detentora da imunidade das
contribuições sociais e, iniludivelmente, a fiscalização da RFB, violando o art. 32 da
Lei n° 12.101/09, ao lavrar o auto de infração, não se desincumbiu de seu dever de
relatar os fatos que demonstrariam o não atendimento dos requisitos para o seu gozo,
previstos no art. 29 da Lei n° 12.101/09.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

s. A bem da verdade, a fiscalização não apontou os fatos que demonstrariam o não
atendimento dos requisitos para o gozo da imunidade, conforme exige o art. 32 da Lei
n° 12.101/09, por uma simples razão: OS FATOS INEXISTEM, A IMPUGNANTE
CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE.
t. o descumprimento do contido art. 32, por não relatar os fatos que demonstrariam o
não atendimento dos requisitos para o gozo da imunidade, acabou por afrontar o § 1°
do art. 32 da Lei n° 12.101/09, vez que ao invés de suspender a imunidade durante o
período em que supostamente tenha constatado o descumprimento de requisito, na
realidade, CANCELOU A IMUNIDADE da Impugnante.
u. na hipótese de se aplicar o art. 14 do CTN, chega-se a mesma conclusão, conforme
será demonstrado, a de que o fisco não observou os procedimentos para a suspensão da
imunidade.
v. O § 1° do art. 14 do CTN estabelece a possibilidade de a autoridade competente
suspender a imunidade. Por sua vez, o art. 32 da Lei n° 9.430/96 estabelece os
procedimentos a serem observados para a suspensão da imunidade tributária.
w. O auto de infração somente poderia ter sido lavrado após a expedição do ato
declaratório de suspensão da imunidade.
x. Por inobservância do procedimento de suspensão, tanto da imunidade, como da
isenção, nulo é o auto de infração.
Nulidade do Lançamento por Ausência de Motivação para Revisão do
Lançamento Decorrente de Refiscalização
y. É inconteste a homologação do lançamento, que foi realizada de ofício pelo fisco,
que somente poderia ser revista caso houvesse motivação e comprovação de se tratar
de uma das hipóteses do artigo 149 do CTN.
z. No presente lançamento, tanto o auto de infração como o Termo de Verificação
Fiscal, não motivam a e muito menos comprovam a ocorrência de uma das hipóteses
permissivas da revisão do lançamento, em verdade, sequer fazem menção ao referido
artigo 149.
aa. Portanto, por falta de motivação para a revisão do lançamento, o auto de infração
deve ser declarado improcedente.
Nulidade do Arbitramento
bb. A primeira ilegalidade do arbitramento decorre da afirmação, por parte do Auditor
Fiscal, de que a Impugnante se recusou a apresentar a contabilidade. A verdade é que
a Impugnante não estava obrigada a manter a guarda dos documentos requisitados,
ante a ocorrência da decadência.
cc. A segunda ilegalidade é fruto da indevida utilização do procedimento previsto nos
art. 6° c/c art. 8° da Lei n° 8.846/94, que se trata de procedimento excepcional, que
somente pode ser utilizado nas restritas hipóteses previstas nestes aludidos dispositivos
legais, e mesmo assim observando-se a metodologia neles disciplinada.
dd. Como já apontado, o Auditor Fiscal se limitou a informar que a Impugnante se
recusou a entrega da documentação contábil, diga-se, novamente, de período no qual
estava desobrigada de sua guarda; descuidando-se, portanto, de apontar - até mesmo
porque inexistente - a situação fática que poderia ensejar a aplicação da hipótese
prevista no art. 6° da Lei n° 8.846/94, qual seja, "os indícios de omissão de receita".
ee. Portanto, descabido e ilegal é o arbitramento, vez que NÃO EXISTEM INDÍCIOS
DE OMISSÃO DE RECEITA.
ff. Ora, se sequer existem indícios de omissão de receita, por muito mais razão deve ser
anulado o arbitramento, posto que, indubitavelmente, NÃO HOUVE A
CONSTATAÇÃO (até mesmo porque inexistiram) DE QUALQUER
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

ARTIFÍCIO UTILIZADO PELA IMPUGNANTE PARA FRUSTRAR A
APURAÇÃO DA RECEITA EFETIVA.
gg. E a nulidade/ilegalidade do arbitramento não para por aí: a utilização dos critérios
estabelecidos na IN RFB n° 971/2009 para a apuração da base de cálculo.
hh. Em primeiro lugar, porque a IN RFB n° 971/2009 destina-se exclusivamente à
"Dispor sobre normas gerais de tributação das contribuições sociais destinadas à
Previdência Social e das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos; e
estabelecer os procedimentos aplicáveis à arrecadação dessas contribuições pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)". O que não é o caso do presente
lançamento, que trata tão somente de COFINS.
ii. Em segundo lugar, porque é cediço a coexistência de contribuições sociais que
incidem umas sobre a remuneração e outras sobre a receita/faturamento, outras ainda
sobre o lucro. Ocorre que, o mencionado art. 336 da IN RFB n° 971/2009 somente
pode ser utilizado para arbitrar as contribuições incidentes sobre a remuneração.
jj. Em terceiro lugar, ninguém pode duvidar que a prestação de serviços educacionais
envolve não só a mão-de-obra, há utilização de edificações, utilização de equipamentos
e fornecimento de material, o que por si só inviabilizaria, mais uma vez a aplicação do
percentual de 40% previsto no art. 336 da IN RFB n° 971/2009, conforme preconiza o
art. 337 da mesma Instrução Normativa.
kk. a quarta irregularidade da IN RFB n° 971/2009 para a o arbitramento decorre da
previsão contida em seu art. 508, no sentido de que, "Esta Instrução Normativa entra
em vigor na data de sua publicação". Portanto, considerando que a publicação da
Instrução Normativa se deu em 17/11/2009, por mais esta razão, são nulos os
lançamentos de todos os fatos geradores ocorridos até 16/11/2009.
Da Decadência
ll. Tendo em vista o fato de que: a Impugnante tomou ciência do presente auto de
infração em 17/10/2018; que a COFINS é tributo sujeito ao lançamento por
homologação, sujeitando-se a decadência à regra prevista no § 4° do art. 150 do CTN,
com marco inicial de sua contagem com a ocorrência do fato gerador; e que a COFINS
possui fato gerador mensal. Há de se concluir que, por ocasião do lançamento.
encontravam-se fulminados pela decadência todos os fatos geradores ocorridos até
30/09/2013.
mm. Ocorre que, a autoridade fiscal aplicou indevidamente o Parecer PGFN/CRJ/N°
2740/2008, que em sua ementa dispõe explicitamente que a sua aplicação depende de
RESCISÃO DE DECISÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.
nn. Ademais, na remotíssima hipótese de se aplicar o malfadado entendimento do
Parecer PGFN/CRJ/N° 2740/2008, o que somente se admite por hipótese, há de se
considerar que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 17/08/2005,
conforme apontou a Fazenda Nacional na exordial da ação rescisória n°
2007.02.01.009978-7.
oo. Consequentemente, como o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em
17/08/2005, o período entre 01/2004 e 16/08/2005 sequer se encontra amparado pelo
referido Parecer PGFN/CRJ/N° 2740/2008, portanto, estão decadentes.
pp. Consequentemente, faz-se mister declarar a decadência todos os fatos geradores
ocorridos até 30/09/2013, nos moldes da disciplina prevista no art. 150, § 4° do CTN.
Mérito
A Impugnante Goza da Imunidade Prevista no §7o do art.195 da CF
qq. Portanto, não há como se negar que a Impugnante é detentora da imunidade
prevista no § 7° do art. 195 da CF, por cumprir todos os requisitos do art. 14 do CTN.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

rr. A condição de imune da Impugnante é assegurada com sua certificação de entidade
beneficente, inclusive com o cumprimento cumulativo das exigências do art. 14 do CTN,
bem como de todos os requisitos, de acordo com o período de vigência, tanto os do art.
55 da Lei n° 8.212/91, como os do art. 29 da Lei n° 12.101/09. Sendo certo que o
presente lançamento deve ser totalmente cancelado, vez que a autoridade fiscal não
apontou e tampouco apresentou qualquer elemento comprobatório que tivesse o condão
de suspender esta imunidade, conforme tem decidido o CARF.
Mesmo que Não Fosse Imune as Receitas da Impugnante Estariam Isentas da
Cofins
ss. Reprise-se que, para todo o período, a fiscalização utilizou-se da receita obtida em
contraprestação de serviços educacionais da Impugnante para apurar a base de
cálculo (receitas próprias), sendo que: para o ano calendário de 2013, apurou na
contabilidade; e para o período de 01/2004 a 12/2012, utilizou-se do arbitramento.
tt. Ocorre que, as aludidas receitas são isentas, nos termos em que disciplina o art. 14,
X c/c o art. 13, III da MP n° 2.158-35/2001.
uu. Ou seja, a controvérsia acerca da isenção das receitas educacionais foi dirimida
com a aprovação da Súmula CARF n° 107, vinculante tanto para o CARF, como para a
RFB, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018.
Impossibilidade da Cobrança de Multa e Juros
vv. Caso não se decida pela improcedência total da exação, a multa de ofício há de ser
cancelada. Vez que, conforme apontado, o CARF já possui posição firmada no sentido
de que, no caso de a matéria estar sendo discutida nos autos de ação
rescisória ajuizada pela Fazenda Nacional: somente seria cabível lançamento para
prevenir a decadência, mesmo assim sem a imposição de multa de ofício.
ww. Aliás, esta celeuma encontra-se superada, haja vista a aprovação da Súmula
CARF n° 17, vinculante tanto para o CARF, como para a RFB, conforme Portaria MF
n° 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de 14/07/2010.
xx. Ademais, quanto aos juros moratórios, há de se considerar que a sua incidência
somente pode ocorrer na eventualidade do trânsito em julgado da ação rescisória em
desfavor da Impugnante.
yy. A pretensão de aplicar os juros antes do trânsito em julgado da ação rescisória,
acarreta violação ao art. 156, X do CTN, bem como dos artigos 502, 503 e 969 do
CPC, além da não observância da cláusula pétrea da coisa julgada, contida no art. 5°,
XXXVI, da CF.
4. Ao finalizar, a contribuinte requer o julgamento de procedência da presente
impugnação para o fim de que seja cancelado o auto de infração, para que
preliminarmente: a) seja declarada a nulidade do auto de infração, por vício material; e. b)
deixe de pronunciar a nulidade, caso decida no mérito a favor da impugnante (cancelando
totalmente o auto de infração), nos termos em que disciplina o art. 59, § 3° do Decreto n°
70.235/72, em prejudicial de mérito, seja declarada a decadência dos fatos geradores
ocorridos até 30/09/2013, e, no mérito, seja declarada a total improcedência do auto de
infração.

A Contribuinte recebeu a Intimação no 539/2019 (fls. 433) em data de 13/06/2019
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 440), apresentando o Recurso Voluntário
de fls. 443-552 em data de 08/07/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 442),
o que fez com os mesmos fundamentos da peça de impugnação.

É o relatório.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Proposta de Sobrestamento do Processo. Repercussão Geral em
julgamento ao Recurso Extraordinário no 566.622

2.1. Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado em data de
24/09/2018 contra a Contribuinte para exigência da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, relativa aos períodos de apuração de 01/01/2004 a 31/12/2013, por
ter sido apurada insuficiência de declaração/recolhimento de tributos.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
associação civil, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que tem por objeto social a
manutenção e administração de estabelecimentos de ensino da Educação Básica, Profissional, de
Educação Superior e Especial, com vistas a disseminar o ensino e a cultura e proporcionar a
formação para o mercado de trabalho.
A autuação decorreu do Mandado de Procedimento Fiscal no
0718500.2017.00016, iniciado em data de 23/02/2017 (fls. 2 e 3).
Argumenta a Recorrente que faz jus à imunidade de COFINS, sob o argumento de
ter a natureza de entidade beneficente de assistência social e cumpre com os respectivos
requisitos legais. Seu pedido teve por fundamento principal os artigos 195, §7o, da CF/88 c/c art.
6o, III, da LC 70/91 c/c art. 55, da Lei 8212/91.

2.2. Verifica-se, portanto, que este litígio versa sobre as exigências da Lei no
8.212/91 às entidades beneficentes, questão objeto de julgamento que tramita perante o Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral reconhecida através Recurso Extraordinário no
566.622, conforme Ementa abaixo reproduzida:

REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior.

(RE 566622 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2008, DJe-
074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919 )
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

No voto que levou ao reconhecimento da Repercussão Geral, o Eminente Relator
Ministro Marco Aurélio, assim destacou:
“Está-se diante de articulação sobre a hamonia do artigo 55 da Lei no 8.212/91 com o
ordenamento jurídico-constitucional.
A matéria possui relevância, tendo em conta as entidades beneficentes que atuam no
campo social.
Admito a repercussão, a fim de que o pronunciamento do Supremo sobre a higidez, ou
não, do artigo 55 da Lei no 8.212/91 ganhe contornos vinculantes”.
O recurso em referência até o momento não foi definitivamente julgado.

2.3. Considerando a repercussão geral sobre a matéria objeto do presente recurso,
com decisão favorável ao contribuinte não transitada em julgado e, diante da ausência de
previsão no Regimento Interno deste Tribunal Administrativo ou no Decreto no 70.235/72,
aplica-se, subsidiariamente, o artigo 15 do Código de Processo Civil, estendendo aos processos
administrativos de natureza tributária o sobrestamento previsto pelo artigo 1.035, §5 do mesmo
Diploma Legal.

2.4. Ademais, não obstante o posicionamento desta relatora quanto à aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil, destaco que o processo deve ser sobrestado até o
trânsito em julgado do RE 566.622 por ordem expressa do Supremo Tribunal Federal, conforme
Ofício no 594/R, endereçado ao Presidente deste Conselho.
Destaco que este Colegiado já se posicionou por unanimidade no mesmo sentido
através da Resolução no 3402-001.470, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, cujo r. voto transcrevo parcialmente a título de fundamentação:
Nesse sentido, o julgamento do presente processo deve ser sobrestado, conforme já
decidiu a presente turma julgadora (Resolução 3402-001.102) em observância art.
1.035, §5° do CPC, e em atendimento à ordem expressamente estabelecida pelo
Supremo Tribunal Federal, decorrente de decisão do Ministro Marco Aurélio Mello
exarada no sobredito RE n. 566.622 e que assim determinou:

A Fundação Armando Álvares Penteado, admitida no processo como
interessada, requer a comunicação, mediante ofício, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF acerca da suspensão dos
processos que versem a mesma matéria do extraordinário.

(...). Relata a ausência de implementação da medida no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, vinculado ao Ministério da
Fazenda, responsável pelo exame dos recursos contra atos formalizados no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. Afirma que a
recusa
do Órgão decorre da falta de previsão regimental a respaldar a suspensão
dos
processos.

Ressalta a iminência de julgamento, no CARF, de processo administrativo
relevante para a entidade. Noticia a expedição de ofício, pela Secretaria
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Judiciária, a todos os tribunais do território nacional, não tendo havido
comunicação aos órgãos administrativos.

(...) Em se tratando de processo sob repercussão geral, surgem
conseqüências danosas. Uma vez admitida, dá-se o fenômeno do
sobrestamento de processos que, nos diversos Tribunais do País, versem a
mesma matéria, sendo que hoje há previsão no sentido do implemento da
providência requerida § 5o do artigo
1.035 do Código de Processo Civil.

(...) A entrega da prestação jurisdicional deve ocorrer conciliando-se
celeridade e conteúdo. Daí a necessidade de atentar-se para o estágio atual
dos trabalhos do Plenário. Dificilmente consegue-se julgar, fora processos
constantes em listas, mais de uma demanda, o que projeta no tempo, em
demasia, o desfecho de inúmeros conflitos de interesse.

No caso, tem-se quatro votos proferidos no sentido da inconstitucionalidade
do artigo 55 da Lei no 8.212/1991. Enquanto isso, o Poder Público continua
aplicando-o, gerando dificuldades de toda ordem para entidades
beneficentes.

(...) Implemento a medida acauteladora, suspendendo, nos termos do artigo
1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o curso de processos que veiculem
o tema, obstaculizando o acionamento, pela Administração Pública, do
artigo 55 da Lei no 8.212/1991. (grifos nossos).

Destaca-se, também, a existência do Ofício no 594/R endereçado ao Presidente
deste Conselho com cópia da decisão do Ministro Marco Aurélio Mello que
determinou a suspensão de todos os processos administrativos que tratam da
matéria:

2.5. Por tais razões, voto para que seja o julgamento deste recurso sobrestado
perante a 4a Câmara desta 3a Seção até o trânsito em julgado do RE 566.622.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

2.6. Transitado em julgado o leading case no STF, o presente caso deverá retornar
para julgamento.

É a resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital